Tribunal: TJPA
Processo: 0807310-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807310-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENATO ALBERTO LOPES CAMARGO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAR AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 171, §3ª, c/c 299 e 288, TODOS
DO CPB (
Estelionato e Falsidade Ideológica em Associação Criminosa) – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – OREDEM DENEGADA.

1.“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.” (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

2.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

3.

O reconhecimento de lastro probatório mínimo, indícios de autoria, constitui elemento suficiente para deflagração da persecução penal.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Carlúcio Ferreira e Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro, em favor do nacional RENATO ALBERTO LOPES CAMARGO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos art. 171, §3º, c/c 299 e 288, todos do CP, autos do processo de nº 0007697-14.2016.8.14.0045, sustentando que não houve seu indiciamento na fase investigativa, eis que ausentes indícios de materialidade delitiva, essencial para a propositura da ação penal que se alega carente de justa causa.

Sustentam que o paciente é vítima dos delitos perpetrados, eis que foi usado de maneira indevida seu carimbo e falsificado documentos médicos.

Requerem, por fim, o trancamento da ação penal, por carência de justa causa. Juntaram documentos.

Sem pedido de liminar, e requisitadas as informações na Id 19368627, que foram prestadas na Id 19432861, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19453953.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Antes de adentrar no
meritum causae
,
decido
, com relação ao petitório juntando na Id 19493567, após manifestação do Ministério Público, dizendo ser o requerente pessoa alheio aos autos, não cabendo aditar a impetração em socorro de terceiro que expõe argumentos que nada se assemelham com os interesses contidos nesta impetração, trancamento de ação penal, devendo o requerente utilizar de ação própria pata atender seu interesse, e, portanto, a
indefiro
, determinando seu desentranhamento dos autos.

Pois bem, quanto a impetração, trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional RENATO ALBERTO LOPES CAMARGO, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos art. 171, §3º, c/c 299 e 288, todos do CP, em que se requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Revelam os autos que o paciente, na condição de médico, participava de esquema fraudulento com expedição de falsos laudos em consultas médicas forjadas, atestando sequelas em pessoas que sofriam acidente de trânsito e que eram cooptadas por outros envolvidos, ALINE SILVA ALVES, DOMINGOS GUEDES NETO, WILSON MOTA MARTINS JÚNIOR e JHONATAN BARBOSA SILVA, com fins de aferir valores indevidos com indenizações do seguro DPVAT, fatos ocorridos nos anos de 2015 e 2016.

Sustenta-se na impetração que a denúncia apresentada pelo Ministério Público se mostra carente de justa causa, eis que, em fase investigatória, não houve o indiciamento do paciente, carecendo, portanto, de lastro probatório com relação a sua participação no esquema criminoso.

Data venia
, tal argumento não se sustenta, eis que a denúncia trazida com a impetração, Id 19362562, foi recebida pelo juízo em decisão fundamentada, Id 19362563, pois satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, e, assim, destaca-se:

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

Por relevante, digo que para o atendimento da pretensão aqui deduzida (trancamento da ação penal), sob o argumento de que o paciente não foi indiciado em sede investigatória (inquérito policial), necessário seria o revolvimento fático probante, provimento incabível através desta via mandamental que tem rito célere. Vejamos:

“Revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra o recorrente. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até por que, em sede de habeas corpus, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. (AgRg no RHC n. 190.577/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”.

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04/07/2024